Tribunal: TCU
Processo: 005.859/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos do Programa Brasil Alfabetizado (PBA BRALF), com vigência no período de 24/9/2015 a 24/9/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Marcius Beltrão Siqueira, ex-prefeito do município de Penedo/AL (gestões 2013/2016 e 2017-2020), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, vigente de 24/9/2015 a 24/9/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Marcius Beltrão Siqueira; 9.2. com fundamento no art. 58, inciso I, c/c art. 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, aplicar a Marcius Beltrão Siqueira multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.